Tribunal: TJDFT
Processo: 0000750-03.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. SEGUNDO APELANTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INIMPUTABILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. PRIMEIRA APELANTE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. SEGUNDO APELANTE. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES APREENDIDOS. ACOLHIMENTO. RECURSO DA PRIMEIRA RECORRENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO RECORRENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando que houve a instauração de incidente de insanidade mental em relação ao acusado e que o Laudo de Exame Psiquiátrico concluiu que ele tinha preservada, à época dos fatos, a capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento, mostra-se descabida a absolvição imprópria do réu.
2. Não merece prosperar a tese defensiva de inexigibilidade de conduta diversa, uma vez que o simples fato de o réu se tornar agressivo quando é contrariado, por si só, não conduz à conclusão de que da acusada, que era sua namorada, não se poderia exigir outra conduta que não ajudá-lo a cometer o crime de furto.
3. Inviável acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas, haja vista que o conjunto probatório coligido aos autos, especialmente a confissão dos réus e as filmagens realizadas pelo circuito interno do estabelecimento, evidenciam que os acusados praticaram o crime de furto narrado na denúncia.
4. Tendo em vista que todos os bens subtraídos foram devolvidos ao estabelecimento vítima, devem ser restituídos os valores apreendidos pela polícia, já que não configuram produto ou proveito do crime ora apurado.
5. Recurso da primeira recorrente conhecido e não provido para manter a sua condenação nas sanções do artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor legal mínimo, substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos. Recurso do segundo recorrente conhecido e parcialmente provido para, mantida a sua condenação nas sanções do artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor legal mínimo, substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos, determinar a restituição dos valores apreendidos pela polícia.